Tribunal: TCU
Processo: 012.415/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que julgou parcialmente procedente representação a respeito de possíveis irregularidades em pregão eletrônico para a contratação de serviços de apoio administrativo.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 793/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhe provimento parcial para conceder dilação de 90 dias ao prazo fixado pelo subitem 1.7.3 do Acórdão 793/2022-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e demais interessados.